Tribunal: TJSP
Processo: 2182026-34.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Receptação
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-13
Data de publicação: 2020-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000740501
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2182026-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Sumaré, em que é paciente LUKA
VINICIUS ZANETTE DE OLIVEIRA, Impetrantes ÍCARO BATISTA NUNES e
ANDRÉ GOMES DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicado o Habeas Corpus. V.U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente) e MARCO ANTÔNIO COGAN.
São Paulo, 13 de setembro de 2020.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182026-34.2020.8.26.0000 -Voto no 934
2
Habeas Corpus Criminal 2182026-34.2020.8.26.0000
Impetrante: Advogados Ícaro Batista Nunes, André Gomes da Silva
e Esrom Mateus dos Santos
Impetrado: Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Sumaré
Autos de origem: 1500804-95.2018.8.26.0604
Paciente: LUKA VINICIUS ZANETTE DE OLIVEIRA
Voto no 934
HABEAS CORPUS. Liberdade provisória concedida pelo Juízo
de Origem. Perda do objeto. IMPETRAÇÃO PREJUDICADA.
Trata-se
de habeas corpus,
com
pedido
de
liminar, impetrado pelos advogados Ícaro Batista Nunes, André Gomes da Silva e
Esrom Mateus dos Santos, em favor do paciente LUKA VINICIUS ZANETTE DE
OLIVEIRA, alegando, em síntese, estar sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Meritíssimo Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal de Sumaré, que não apreciou o
pedido de revogação da prisão preventiva indevidamente decretada.
Segundo
alegado,
em 15
de
junho de
2020, foi
determinada a citação por edital do paciente, tendo sido decretada a sua prisão
preventiva, diante do descumprimento das medidas cautelares impostas quando da
concessão da liberdade provisória.
Ocorre que o paciente pugnou pela revogação da medida,
demonstrando o cumprimento das medidas cautelares (fls. 449/450 dos autos de
origem).
Sobreveio, então, manifestação do Ministério Público no
sentido de revogação da prisão preventiva (fl. 461 dos autos de origem).
Entretanto, até a data de hoje, o Juízo impetrado não
apreciou o pedido de revogação da custódia cautelar.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182026-34.2020.8.26.0000 -Voto no 934
3
Tal
ato
foi
impugnado
pela
defesa,
elevando o magistrado à qualidade de autoridade coatora.
O constrangimento ilegal foi pautado na ausência de
motivos a ampararem a mantença da prisão cautelar.
Requereram, assim, a concessão da liminar para
a revogação da indevida prisão provisória (fls. 01/05).
A liminar foi indeferida (fls. 25/26).
As informações foram prestadas (fls. 29/30).
O parecer da Procuradoria Geral de Justiça foi no sentido
de não conhecimento da impetração e, se conhecida, pela denegação da ordem (fls.
47/50).
É o breve relatório.
A presente ordem de habeas corpus deve ser julgada
prejudicada, pela perda superveniente do objeto.
Pretendiam os impetrantes, com o presente writ, a
revogação da prisão preventiva do paciente, com a respectiva expedição do competente
alvará de soltura.
Em
consulta
aos
Autos
Eletrônicos
1500804-
95.2018.8.26.0604, tem-se a informação de que o Juízo da Primeira Vara Criminal de
Sumaré, em 03 de setembro de 2020, concedeu a liberdade provisória ao paciente, nos
seguintes termos:
“Levando-se em conta que a prisão preventiva foi
decretada para evitar a frustração da lei penal, uma vez que o réu colocou-se em local
incerto e não sabido, bem como que a defesa manifestou-se nos autos indicando o
endereço atualizado, bem como demais informações para instrução do processo como
endereço de e-mail e telefone (fls. 449/450), concedo ao réu Luka Vinícius o benefício
da liberdade provisória, mediante ao cumprimento das cautelares de recolhimento
domiciliar noturno das 21h00 às 6h00 horas, e, ainda o comparecimento pessoal em
juízo de forma bimestral, a fim de que se possa acompanhar o réu, inibindo-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2182026-34.2020.8.26.0000 -Voto no 934
4
prática de novos delitos (art. 282, I, do Código de Processo Penal).
Expeça-se contramandado de prisão em favor de Luka
Vinícius Zanette de Oliveira, conforme o caso e com urgência, oficiando-se ao IIRGD
acerca das cautelares ora determinadas.”
Assim, em razão da concessão do pedido formulado nesta
impetração, pelo Meritíssimo Juiz de Direito de Primeiro Grau (fl. 518 dos autos de
origem), ficou prejudicado o presente writ, pela perda do objeto.
Ora, se o objeto do habeas corpus era a liberdade do
paciente, com a expedição do alvará de soltura, a pretensão deduzida encontra-se
superada, de modo que está prejudicado o pedido.
Portanto, deixou de existir eventual constrangimento
decorrente das alegações declinadas na impetração do habeas corpus.
Ante o exposto, JULGA-SE PREJUDICADO o presente
habeas corpus, consoante o artigo 659 do Código de Processo Penal.
JOSÉ VITOR TEIXEIRA DE FREITAS
Relator